Tribunal: TJSP
Processo: 0001920-03.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução. Pena por crime hediondo ou assemelhado. Reincidência genérica. Reincidência específica. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito temporal. Lei nova. Novatio legis in mellius. Ao recompor o lapso temporal exigível para progressão de regime prisional na execução de pena imposta pela prática de crime hediondo ou assemelhado, a Lei 13.964/2019 favoreceu aqueles

Ementa:
Agravo em execução. Pena por crime hediondo ou assemelhado. Reincidência genérica. Reincidência específica. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito temporal. Lei nova. Novatio legis in mellius. Ao recompor o lapso temporal exigível para progressão de regime prisional na execução de pena imposta pela prática de crime hediondo ou assemelhado, a Lei 13.964/2019 favoreceu aqueles que, pese reincidentes genéricos, não cometeram anteriormente crime na órbita da Lei 8.072/1990. Nesse caso, não se adequando à literalidade dos incisos V e VI do artigo 112 da atual redação da Lei 7.210/1984, tem-se que o postulado constitucional da estrita legalidade penal não admite que seja essa pessoa senão classificada na hipótese legal menos veemente. Cuidando-se, nesse sentido, de advento de direito novo mais brando, impõe-se sua aplicação pelo juízo da execução penal (LEP, artigo 66, inciso I).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001920-03.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
DHIONECRE LINAS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso para determinar que, no cálculo da pena
do agravante, seja considerado o requisito temporal do inciso V da atual redação
do artigo 112 da LEP, refazendo-se o cômputo no processo de execução e
comunicando-se, para informação no respectivo prontuário, ao estabelecimento
prisional o teor da presente decisão. Vencido o Des. Luiz Fernando Vaggione, que
negava provimento e declara. Integra este acórdão o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0001920-03.2020.8.26.0521
Comarca e Vara: Foro de Sorocaba – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 10a RAJ
Agravante: Dhionecre Linas Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Autos no 00017005-27.2020.8.26.0521
Voto no 13363
Agravo em execução. Pena por crime hediondo ou
assemelhado. Reincidência genérica. Reincidência específica.
Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito
temporal. Lei nova. Novatio legis in mellius. Ao recompor o
lapso temporal exigível para progressão de regime prisional na
execução de pena imposta pela prática de crime hediondo ou
assemelhado, a Lei 13.964/2019 favoreceu aqueles que, pese
reincidentes genéricos, não cometeram anteriormente crime na
órbita da Lei 8.072/1990. Nesse caso, não se adequando à
literalidade dos incisos V e VI do artigo 112 da atual redação
da Lei 7.210/1984, tem-se que o postulado constitucional da
estrita legalidade penal não admite que seja essa pessoa senão
classificada na hipótese legal menos veemente. Cuidando-se,
nesse sentido, de advento de direito novo mais brando, impõe-
se sua aplicação pelo juízo da execução penal (LEP, artigo 66,
inciso I).
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Dhionecre
Linas Silva em face de decisão proferida pelo Juízo de origem que,
nos autos do processo de execução penal instaurado em seu
desfavor, indeferiu seu pedido de aplicação de lei nova mais
favorável que teria alterado o artigo 112 da Lei de Execução Penal.
O agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da aplicação
do percentual de três quintos (3/5) para progressão, afirmando que
a Lei 13.964/2019 é, nesse tópico, mais favorável e reduziria o
tempo de cumprimento de pena para obtenção de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime, eis que a aplicação da fração de sessenta por cento (60%)
somente poderá ser aplicada quando houver reincidência específica
e, em contrapartida, a fração de quarenta por cento (40%) deve ser
aplicada quando o crime anterior não for hediondo ou equiparado, o
que é o caso dos autos.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público (fls. 24-26), sendo
mantida a decisão (fls. 27).
Em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou
pelo não provimento do agravo interposto (fls. 40-42).
É o relatório.
Dá-se provimento ao agravo em execução penal.
Examinando a documentação do processo de execução penal
respondido pelo agravante, percebe-se que, por fato de 17 de
novembro de 2019, foi ele condenado por infração à norma do
artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, suportando a aplicação da
pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, bem como de
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, pena
esta agora em execução.
De outro lado, percebe-se também que Dhionecre, quando
praticou o crime de tráfico de drogas mencionado, o fez na
qualidade de reincidente genérico, posto que antes definitivamente
condenado pela prática de crime contra a economia popular
(ganhos
ilícitos
em
detrimento
da
população
mediante
especulações ou conduta fraudulenta como pichardismo, bola de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neve, cadeias ou semelhantes). Essa condenação anterior do
agravante por crime do artigo 2o, inciso IX da Lei 1.521/1951 teve
seu trânsito em julgado em fevereiro de 2014, com a pena sendo
afinal julgada extinta apenas em 24 de setembro de 2015 (fls.
12-14).
Registre-se, de plano, que compete ao juízo da execução
penal aplicar o direito novo mais favorável ao processo de
execução penal (LEP, artigo 66, inciso I).
Esse, pois, é exatamente o caso dos autos
O cerne da questão gira sobre a postulação que busca
retificação do cálculo para progressão de regime após alteração
legislativa das disposições do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
ocorrida pela Lei 13.964/2019.
Com efeito, particularmente no que toca ao lapso temporal por
execução de pena aplicada por crime hediondo ou assemelhado,
tem-se que, por força da 13.964/2019, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal traz agora a seguinte redação:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
Veja-se que a lei agora aponta que, apenas se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ele haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cumprir sessenta por cento do total da pena aplicada por essa
infração antes de reclamar sua progressão de regime.
É certo que, segundo dispõe a atual redação do respectivo
inciso V (supra), para o primário ? coisa que o agravante não é,
pois praticara antes crime contra a economia popular ? , percentual
mais reduzido de quarenta por cento.
Na verdade, temos aqui um novo quadro normativo que se
compôs agora como refratário ao entendimento jurisprudencial
antes aplicável ao direito anterior. Então, e de fato, bem entendia a
jurisprudência que a reincidência disposta no parágrafo 2o do artigo
2o da Lei 8.072/1990 (na redação da Lei 13.769/2018), na medida
em que não adjetivada de nenhum modo, era aquela simplesmente
genérica (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Curso de execução
penal. 1a ed. São Paulo: Thomson Reuters – Revista dos Tribunais,
2019, p. 219-220). Desse modo, em se tratando de pessoa que,
condenada
por
crime
hediondo
ou
assemelhado,
fosse
simplesmente reincidente, sua progressão era admissível desde
que cumpridos três quintos da pena. Como dito, isso fazia sentido
porque pressupunha o direito anterior, para o lapso temporal
qualificado, a mera reincidência sem qualquer outra exigência ou
peculiaridade.
No entanto, agora a lei nova exige, para o lapso qualificado de
progressão de quem cometeu crime hediondo ou assemelhado, que
se trate de pessoa reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado. Logo, trata-se literalmente de pessoa que voltou a ser
condenada pela prática de crime hediondo ou equiparado. Não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data venia, como fugir dessa leitura. A reincidência que agora se
reclama, pois, é necessariamente aquela assim qualificada pela
prática também anterior de crime que toque ao universo da Lei
8.072/1990.
Os estudiosos do direito penal irão se lembrar que, aliás, já
vivenciamos situação normativa que causava igual perplexidade,
eis que estruturalmente muito semelhante, e tudo quando da edição
da Lei 7.209/1984. Então, particularmente à vista da pessoa
primária de maus antecedentes, perguntava-se a doutrina brasileira
se tal pessoa se inseria no inciso I ou no inciso II do artigo 83 do
Código Penal, posto que sua situação formalmente se repelia em
face de ambas as hipóteses catalogadas na lei brasileira. Desde
sempre, a essa perplexidade parte de nossos doutrinadores vem
respondendo que tal pessoa, à vista da restrição ínsita à estrita
legalidade penal (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXIX), não
tinha como ser classificada senão na categoria menos veemente
daquele primeiro inciso (COSTA, Álvaro Mayrink da. Código Penal
comentado: parte geral – parte especial. 1a ed. Rio de Janeiro: LMJ
Mundo Jurídico, 2013, p. 239; FELTRIN, Sebastião Oscar e
KURIKI, Patrícia Cristina. In: SILVA FRANCO, Alberto e STOCO,
Rui [org.]. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial:
doutrina e jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 429-430; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. In: REALE
JÚNIOR, Miguel [coord.]. Código Penal comentado. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 241; JESUS, Damásio E. de. Direito penal: 1o vol.
– parte geral. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 627; QUEIROZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo. Curso de direito penal: 1 – parte geral. 9a ed. Salvador:
Juspodivm, 2013, p. 569).
É certo que, em sentido adverso, outros doutrinadores
brasileiros entenderam, expressamente, que a pessoa primária que,
todavia, tenha maus antecedentes, deve ser classificada no mais
exigente inciso II desse mesmo artigo 83 do Código Penal
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal interpretado. 5a ed. São
Paulo: Atlas, 2005, p. 659; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
direito penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 505).
Mas, não é menos certo que, a respeito dessa polêmica legal
e doutrinária, a jurisprudência das duas turmas de competência
criminal do Superior Tribunal de Justiça vinha, também desde
sempre, dispondo que o agente primário de maus antecedentes há
de ter seu pedido de livramento condicional regulado pelo lapso
simples do inciso I do artigo 83 do Código Penal (6a T – HC
102.278/RJ – Rel. Jane Silva – j. 03.04.2008; 5a T – HC 57.300/SP
– Rel. Gilson Dipp – j. 05.12.2006; 6a T – REsp 503.375/RJ – Rel.
Paulo Medina – j. 04.04.2006; 5a T – REsp 751.762/RS – Rel.
Gilson Dipp – j. 06.10.2005; 5a T – REsp 698.340/RJ – Rel. José
Arnaldo da Fonseca – j. 28.09.2005; 6a T – HC 44.475/RJ – Rel.
Hélio Quaglia Barbosa – j. 27.09.2005; 5a T – HC 42.761/RJ – Rel.
Gilson Dipp – j. 23.08.2005; 5a T – Resp 681.999/RJ – Rel. Gilson
Dipp – j. 01.03.2005; 5a T – HC 39.157/RJ – Rel. José Arnaldo da
Fonseca – j. 18.11.2004; 5a T – HC 25.176/RJ – Rel. José Arnaldo
da Fonseca – j. 09.03.2004; 6a T – HC 26.140/RJ – Rel. Paulo
Medina – j. 18.11.2003; 5a T – HC 25.358/RJ – Rel. Gilson Dipp – j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.04.2003; 6a T – RHC 12.608/RJ – Rel. Fernando Gonçalves – j.
24.09.2002; 5a T – HC 20.281/RJ – Rel. Felix Fischer – j.
11.06.2002; 6a T – HC 19.023/RJ – Rel. Fernando Gonçalves – j.
19.03.2002; 6a T – HC 5.769/RJ – Rel. Fernando Gonçalves – j.
17.06.1997).
Desse modo, a ser observada a estrutura da leitura normativa
que se fazia nesse debate então referido ao artigo 83 do Código
Penal, também agora fica autorizada, portanto, a afirmação, já à luz
dos incisos V e VII da atual redação do artigo 112 da Lei
7.210/1984, que a pessoa condenada por crime hediondo ou
assemelhado, desde que não reincidente especificamente nessa
categoria de ilícitos, pode sim reclamar sua progressão de regime
com o cumprimento de não mais que quarenta por cento da pena.
Repita-se que a lógica, em ambas as situações normativas, é
basicamente a mesma: diante da perplexidade trazida pela
composição frágil da lei, com o caso concreto sendo
expressamente repelido pelas duas soluções escritas do direito,
somente se há de prestigiar aquela solução menos ofensiva à ideia
constitucional da estrita legal penal. Vale então a velha máxima: o
agente do crime não tem como recepcionar tratamento legal mais
gravoso que sua situação estritamente possa ensejar. Com isso,
necessário admitir, pois, que a pessoa assim condenada não pode
ser prejudicada para ser forçosamente inclusa em categoria legal
mais gravosa que sua reincidência simplesmente genérica admite.
Enfim, é imperioso dizer que a reincidência em prática de
crime hediondo ou assemelhado não é a mesma coisa que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência genérica. A primeira é aquela que contempla a
situação de quem, tendo cometido anteriormente um crime
hediondo ou assemelhado, volta a praticar ? essa palavra prática,
empregada na lei, no caso é bem esclarecedora do sentido do seu
texto ? outro crime hediondo ou assemelhado. Assim, sendo o
agente reincidente genérico, na execução de sua pena imposta por
crime hediondo ou assemelhado, será exigível, para a progressão
de regime, o lapso de cumprimento não maior que quarenta por
cento do total dessa pena.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar que, no cálculo da pena do agravante, seja considerado
o requisito temporal do inciso V da atual redação do artigo 112 da
LEP, refazendo-se o cômputo no processo de execução e
comunicando-se, para informação no respectivo prontuário, ao
estabelecimento prisional o teor da presente decisão.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12922
Agravo de Execução Penal no 0001920-03.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Dhionecre Linas Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO DIVERGENTE
A Lei no 8.072/90 previa em seu artigo 2o, §2.o, que a progressão de
regime prisional dos crimes previstos no citado artigo, dar-se-ia após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário e
de 3/5 (três quintos), se reincidente.
Ao tratar da norma do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que,
para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime,
bastava que o sentenciado fosse reincidente, sendo indiferente que esta
agravante fosse específica ou não. Confira-se:
(...).
2.
Esta
Superior
Corte
de
Justiça
consolidou
entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos
não faz distinção entre a reincidência comum ou específica.
Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser
aplicada a fração de 3/5 (três quintos) da pena cumprida para
fins de progressão do regime. 3. Na espécie, ostentando o
paciente a condição de reincidente, deve ser observado o lapso
temporal de 3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da
progressão de regime, conforme determina o art. 2o, § 2o, da
Lei n. 8.072/1990. 4. Por outro lado, quanto à alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o crime gerador da reincidência teria que ser praticado na
vigência da Lei n. 11.467/2007, este Tribunal entende que não
é necessário que o crime anterior, ocasionador da
reincidência, tenha sido praticado na vigência da referida Lei.
Precedentes.
5. Habeas
corpus não
conhecido. (HC
384.492/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
05/04/2017).
Contudo, em 23 de janeiro de 2020, passou a viger a Lei no
13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, e dentre outras inovações,
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, criando diversos lapsos
temporais para a progressão de regime prisional:
“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte, vedado o livramento condicional.”
Com base nessa nova redação, o agravante argumenta que somente
o reincidente específico precisaria resgatar o lapso de 60% (sessenta por
cento), ou seja, 3/5 (três quintos) para progredir de regime prisional.
Assim, não sendo ele reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado, deve retroagir a lei, por ser mais benéfica, aplicando-se o
percentual de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), consoante o
artigo 112, inciso V, da LEP.
Ocorre que, se a Lei Anticrime passou a prever critérios
diferenciados para sentenciados primários e reincidentes quando antes
limitava-se às frações de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, havendo
essa distinção apenas quando se tratava dos crimes previstos na Lei no
8.072/90 , com claro intuito de impor mais rigor às regras de progressão
de regime prisional, seria contraditório prever um lapso mais benéfico ao
condenado por crime hediondo, mas reincidente comum, aplicando-lhe o
mesmo lapso do condenado primário, principalmente, porque a lei anterior
não fazia essa diferença entre reincidência comum e específica para
resgatar o lapso de 3/5 (três quintos).
Nesse sentido, alguns julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Parece clara a intenção do legislador de exigir maior tempo de
cumprimento de pena do reincidente, de modo que o agente
primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir de 40% (ou 2/5) da pena para fins de progressão, e fica
a impressão de que apenas do reincidente específico em crime
dessa natureza deve-se exigir o cumprimento de 3/5 (60%) da
pena.
Ocorre que essa conclusão acabaria por conferir tratamento
mais brando ao reincidente, acarretando a quebra do sistema e
contrariando a “mens legis”, não sendo demais lembrar que o
chamado Pacote Anticrime veio para recrudescer a legislação,
carecendo de lógica que agora, numa leitura distorcida, se
pretenda conferir o mesmo tratamento ao primário e ao
reincidente para fins de progressão.
Vale lembrar que a Lei no 13.964/2019, em seu artigo 19,
revogou expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90,
donde se concluir que regulamentou toda a matéria nele
tratada, não se podendo ignorar que o dispositivo revogado
conferia tratamento penal mais severo ao reincidente.
Assim, forçoso concluir que relativamente às condenações por
crime de natureza hedionda ou equiparados o novel diploma
legal só fez transformar em porcentagem o que antes era
representado por fração: o condenado primário a crime desta
natureza, para fins de progressão, deve de resgatar 40% da
pena e o condenado reincidente (específico ou não) deve
resgatar 60%. A outra conclusão não se pode chegar aplicando-
se os métodos de interpretação lógica, teleológica e
sistemática.”
(Agravo
em
Execução
no
0004403-63.2020.8.26.0502, 2a Câm. Crim., Rel. Des. Francisco
Orlando, j. 20.05.2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo visando a
reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que
prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), para
progressão de regime prisional Sustenta que o reeducando não
é reincidente específico na prática de crime hediondo,
pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP,
dada pela Lei 13.964/2019 IMPOSSIBILIDADE - O artigo
112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não
utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz
distinção entre reincidência comum ou específica, devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes,
independentemente
da
natureza
do
delito
anteriormente cometido. Agravo improvido.” (Agravo em
Execução no 0001105-40.2020.8.26.0154, 12a Câm. Crim., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Paulo Rossi, j. 09.06.2020)
“Agravo em execução penal. Cálculo de penas. Retificação.
Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação do prazo
de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração
prevista se baseia na recidiva do agente, independentemente de
sua natureza. Recurso não provido.” (Agravo em Execução no
0002384-27.2020.8.26.0521, 1a Câm. Crim., Rel. Des. Diniz
Fernando, j. 27.05.2020)
“Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão sobre o
percentual aplicável de cumprimento de pena para a progressão
de regime prisional nos casos de crime hediondo. A incidência
do percentual de 40% (2/5) de cumprimento de pena (LEP, art.
112, inciso V) exige a primariedade do agente, de modo que o
reeducando reincidente, específico ou não, deverá cumprir 60%
de pena para a progressão de regime (LEP, art. 112, inciso
VII). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Recurso improvido. (Agravo em Execução no
0002102-86.2020.8.26.0521, 16a Câm. Crim., Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. 02.06.2020)
Ademais, cabe não olvidar que a lei não fala em
reincidênciaespecífica e quando é a intenção do legislador levá-la em
consideração, ele o faz expressamente, como ocorreu no inciso V do artigo
83 do Código Penal.
Esse entendimento está em sintonia com o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que, reiteradamente, proclama ser suficiente a
reincidência específica ou não - para a aplicação dos 3/5 da pena, hoje
60%, como requisito objetivo para a progressão do sentenciado condenado
por crime hediondo.
Assim, tratando-se no caso, de sentenciado reincidente, deverá ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) da pena imposta
para fins de progressão de regime prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, respeitada a douta maioria,
NEGAVA-SE PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
2.o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO MAZINA MARTINS
127074C0
10
15
Declarações de
Votos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
12A3C2C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001920-03.2020.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.